Tribunal: STF
Processo: RHC 176026
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 13 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. 3. Reiteração da questão contida nos autos do RHC 127.002/RN. Recurso ordinário não conhecido. 4. Fundamentos da decisão agravada não enfrentados. Princípio da dialeticidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido.